Tribunal: TJDFT
Processo: 0708097-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0708097-52.2023.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FABIO FERNANDES DE SOUSA RECORRIDO: MARCOS GERSON DO NASCIMENTO DECISÃO O prazo para a apresentação do recurso inominado é de 10 dias, contados da ciência inequívoca da sentença, na forma preconizada pelo art. 42 da Lei 9099/95. Nesse aspecto, a intimação do recorrente foi efetivada com a aceitação para advocacia dativa realizada em 16/08/2023, razão pela qual o prazo recursal de 10 dias úteis findava em 30/08/2023. O recurso foi protocolado em 27/09/2023, sendo patente, portanto, a intempestividade. Diante desse quadro, NÃO CONHEÇO do recurso, por ser intempestivo e, portanto, inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação nos termos do art. 55 da Lei 9099/95. Intimem-se. Preclusa a decisão, retornem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 30 de outubro de 2023. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator